Tribunal: STF
Processo: RE 630288
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. INATIVIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.